Tribunal: TJDFT
Processo: 0729173-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729173-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Renata Resende Riquette Manes Agravados: Banco do Brasil S/A Caixa Econômica Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Renata Resende Riquette Manes contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0729024-57.2023.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por Renata Resende Riquette Manes, servidora pública federal, em desfavor de BANCO DO BRASIL e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, conforme qualificações constantes dos autos. A autora busca a repactuação de dívidas, nos termos do CDC. A autora, apesar de auferir renda que o insere nos padrões de classe média, alega quadro de superendividamento que não lhe permite ter condições de pagamento das despesas do processo e pede o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça. Não incluiu a autora todos os credores em concurso de seus respectivos créditos e anexou documentos. Decido. Passa-se ao exame do pedido de tutela provisória, não obstante os defeitos da petição inicial para que eventual discussão acerca da competência para processar e julgar a demanda não prejudique eventuais direitos e garantias do consumidor. Não é caso de concessão da tutela provisória pretendida, porquanto não se trata de direito que permite alterar, limitar ou suspender liminarmente as obrigações livremente contraídas pelo consumidor, pois observa-se que não há flagrante ilegalidade material na concessão dos empréstimos solicitados e usufruídos pelo autor, nos limites de seu direito patrimonial disponível. Assim, não é caso de imiscuir-se na esfera privada dos contratantes sem a garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo que a maioria dos contratos com as instituições financeiras tem regramento próprio: consignação em folha de pagamento, a afastar a possibilidade de alteração unilateral ou suspensão de seus efeitos. Na espécie, convém ressaltar que a autora percebe remuneração muito superior à renda média do trabalhador brasileiro[1] e que, a princípio, mostra-se suficiente para a sua subsistência digna e de sua família[2]. Veja-se que as altas despesas invocadas, em grande parte, são eventuais e não comprovam de forma robusta a alegada situação persistente de superendividamento que enseje a intervenção judicial liminar, sequer autorizada pela Lei Especial no procedimento especial invocado pela parte, ou presentes os requisitos da Lei Processual (art. 300) para a concessão de tutela provisória de urgência ou de evidência. Aliás, salvo os empréstimos consignados, os de débito em conta podem ser revogadas pela correntista, seja mediante pedido ao banco respectivo, seja mediante terminais eletrônicos ou mesmo em seus aplicativos eletrônicos. Deveras, o fenômeno de direito material da vulnerabilidade, legalmente conferido ao consumidor por presunção absoluta, não possui o condão de atribuir ao contratante condição análoga à do incapaz para os atos da vida civil, de modo a reservar para os casos excepcionais a mitigação de sua livre manifestação volitiva, ao anuir com os claros termos do contrato, devendo prevalecer, como regra, o preceito da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). A corroborar tal assertiva, confiram os precedente deste Tribunal de Justiça em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. ARTIGO 104-A E 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESCONTOS. FOLHA DE PAGAMENTO. CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à probabilidade do direito, existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 1.1. No caso dos autos, não há probabilidade do direito alegado pelo agravante, inexistindo motivos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Agravo Interno não provido. 2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a possibilidade de instauração de processo de repactuação de dívidas por consumidores superendividados, na qual será realizada audiência de conciliação e, não havendo acordo, realiza-se plano judicial compulsório para repactuação das dívidas. Artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor. 3. Não existe previsão legal de suspensão do pagamento de todas as dívidas após instaurado o processo de repactuação de dívidas. 4. O entendimento jurisprudencial moderno é pacífico quanto à validade da cláusula que autoriza o desconto em conta corrente das parcelas de empréstimo contraídos, devendo o desconto em folha de pagamento não ultrapassar 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos. 5. Inexistindo previsão de suspensão da cobrança ou irregularidade ou ilegalidade nas cobranças das parcelas em folha e conta corrente, correta a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela feito pela parte. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas. (Acórdão no 1432465, 07129852220228070000, Relator Des. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, publicado no DJe 5/7/2022). APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. LEI 14.181/2021. VIGÊNCIA. DECRETO. MÍNIMO EXISTENCIAL. CONDUTA ABUSIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INOCORRÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA E PESSOAIS. CONTA CORRENTE. TEMA 1085 STJ. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. O fenômeno social do ?superendividamento? ensejou a edição da Lei n.14.181/2021, a qual busca aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 2. O empréstimo consignado em folha de pagamento e o mútuo com desconto em conta corrente não se confundem quanto ao objeto, tampouco em relação ao regramento jurídico. Ao apreciar a questão, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085), o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. A análise da validade das estipulações de contrato, com apoio nos arts. 54-A a 54-G do CDC, que foram incluídos pela Lei 14.181/21, somente serão aplicáveis aos negócios assinados após a sua entrada em vigor, por força do disposto no seu art. 3o. 4. O Decreto n.11.150/2022, que regulamenta a Lei n.14.181/21, considera mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário-mínimo vigente na data de sua publicação e preconiza que estão excluídas da aferição da preservação do mínimo existencial, as parcelas de dívidas contratadas em operação de crédito consignado, inclusive porque se trata de contratação que possui regulamentação específica. 5. O procedimento de repactuação da dívida exige uma atuação abusiva do agente financiador em afronta as regras de conduta estampadas nos arts. 54-B a 54-D do CDC. 6. Vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos normativos, segundo o qual toda espécie normativa nasce de acordo com a Constituição Federal. 7. Negou-se provimento à apelação. (Acórdão 1659165, 7a Turma Cível, DJ-e 17.02.2023). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INÉPCIA DA INICIAL NÃO VERIFICADA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DÉBITO DA PARCELA EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO E NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DOS DÉBITOS. NOVIDADE DA LEI No 14.181/21. REQUISITOS NÃO OBSERVADO. MERA PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO OU SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A petição inicial que declina claramente a causa de pedir e o pedido, acompanhada do respectivo conjunto probatório, não é inepta. 2. A partir da Lei no. 14.181/2021, abriram-se novos caminhos ou alternativas para resolver o chamado superendividamento, tudo de modo assegurar o cumprimento da obrigação pelo devedor, mas preservando-lhe a dignidade e sua inclusão social através da conservação do mínimo existencial. 3. O procedimento do superendividamento pressupõe chamar todos os credores de dívidas periódicas ou de trato sucessivo e não somente as instituições financeiras junto às quais possui contrato de mútuo. 4. Nesse passo, não se admite valer-se do rito específico do superendividamento para obter a limitação das parcelas consignadas em folha de pagamento ou débito em conta corrente a 30% (trinta por cento) da remuneração ou salário percebido pelo devedor, porque isso fugiria ao escopo principal do instrumento, qual seja, o equacionamento de todas as dívidas, suas renegociações, impedir a contratação de novas obrigações, sem prejuízo da preservação do mínimo existencial. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1685080, 3a Turma Cível, PJ-e 13.04.2023) Diante disso, à luz de precedentes do juízo e do TJDFT, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. Faculto a emenda à petição inicial para incluir todos os credores de dívidas periódicas ou de trato sucessivo, observando-se precedente específico do TJDFT (acima reproduzido), sob pena de afastar a competência do Juízo ante ausência de requisito específica da ação de pactuação de dívidas e dos precedentes do STF e do STJ que permite o trâmite processual neste Juízo, apesar da CEF ocupar o polo passivo, pois deve existir concurso de todos os credores para afastar a competência da Justiça Federal. Defiro em parte a gratuidade de justiça, pois o endividamento perante os bancos é momentâneo, autorizando-se o recolhimento das custas ao final do processo. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 49167681), em breve síntese, que os descontos promovidos diretamente em sua folha de pagamentos, bem como em sua conta bancária, em decorrência de mútuos celerados com as instituições financeiras recorridas, estão a abranger a integralidade de seus rendimentos, o que afeta a subsistência de seu núcleo familiar. Afirma que sua condição econômica atual caracteriza situação de “superendividamento”, razão pela qual a exigibilidade de parcelas vencidas deve ser limitada ao coeficiente de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos até a realização da audiência de conciliação designada pelo Juízo singular. Aduz que devem ser aplicadas ao caso em análise as regras previstas na Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, em favor dos consumidores em situação de “superendividamento”. Requer, por essas razões, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata limitação dos descontos promovidos pelas instituições financeiras recorridas ao montante correspondente a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A agravante está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, por força da concessão da gratuidade de justiça pelo Juízo singular na decisão impugnada. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Na hipótese em exame a recorrente pretende a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de determinar a imediata limitação dos descontos promovidos pelas instituições financeiras recorridas, em decorrência da concessão de empréstimos e mútuos contratados pela agravante, ao montante correspondente a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos. É importante anotar que a agravante optou pelo ajuizamento da ação sob o procedimento de "repactuação de dívidas" instituído pela Lei no 14.181/2021. Nesse contexto, convém observar o teor do art. 104-A, incluído no Código de Defesa do Consumidor pela Lei aludida: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.” O procedimento em questão é destinado, inicialmente, à designação de audiência, ocasião em que o consumidor deverá apresentar aos seus credores um plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, com a descrição das garantias respectivas e dos modos de pagamento subsequentes. Diante de eventual ausência de algum dos credores à audiência aludida deve ser determinada, em relação à parte ausente, a suspensão da exigibilidade do crédito respectivo, com “interrupção dos encargos da mora”, bem como sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida nos casos em que o montante devido seja certo e conhecido pelo consumidor. Nesses casos o pagamento, ao credor ausente, deve ocorrer em momento posterior ao pagamento dos credores presentes à audiência de conciliação. Ademais, diante da presença de todos, e, de acordo com a proposta de "repactuação" da dívida, será proferida sentença de homologação da eventual autocomposição, com a respectiva descrição do plano de pagamento da dívida, que terá eficácia, por óbvio, de sentença de mérito submetida aos efeitos da coisa julgada (art. 104-A, § 3o, do CDC). No plano de pagamento homologado devem constar: a) as medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar a satisfação do crédito; b) a eventual referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; c) a data a partir da qual será providenciada a exclusão do registro do nome do consumidor de bancos de dados e de cadastros de proteção ao crédito; e d) o possível condicionamento dos efeitos do plano à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua “situação de superendividamento”. Nos casos de impossibilidade do êxito na aprovação do plano de pagamento proposto pelo consumidor será iniciada a segunda fase do procedimento, destinada à “revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes” mediante homologação de “plano judicial compulsório”, nos termos do art. 104-B do CDC. Ademais, o “plano judicial compulsório” deve assegurar aos credores, no mínimo, o montante principal devido, corrigido monetariamente “por índices oficiais de preço”, além de prever a liquidação total da dívida em, no máximo, 5 (cinco) anos. Percebe-se, portanto, que o procedimento de "repactuação" de dívidas instituído pela Lei no 14.181/2021 prevê o momento adequado para a adoção das medidas tendentes à facilitação do pagamento do débito, qual seja, a audiência de conciliação. No caso em análise, antes da designação da audiência aludida foi determinada, por intermédio da decisão impugnada, a formulação de emenda à petição inicial para que fosse promovida a inclusão de todos os credores da requerida na relação jurídica processual. Nesse contexto, o eventual deferimento liminar de ordem de limitação dos descontos promovidos na folha de pagamentos e na conta bancária da agravante estaria em desarmonia com o próprio procedimento por ela escolhido. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CONSIGNADO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO DA LEI No 14.181/2021. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA FASE DE CONCILIAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO PLANO VOLUNTÁRIO DE REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS. TEMA 1085. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021), que promoveu modificações no Código de Defesa do Consumidor, estabelece um rito específico em que é possibilitado a repactuação de dívidas perante os credores, devendo ser observado em uma primeira etapa a fase de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas afetas aos qualificado como superendividado, oportunidade na qual o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A do CDC). Em não se obtendo êxito na conciliação é que se poderá instaurar uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (art.104-B do CDC). 2. Logo, autorizar a imediata limitação de descontos na folha de pagamento e conta corrente do consumidor, em um primeiro momento, seria malferir o próprio rito especial por ele eleito, segundo o qual deve ser inicialmente oportunizado um plano voluntário de repactuação das dívidas entre as partes envolvidas - consumidor e credores -, por meio de uma audiência de conciliação, que, in casu, já foi devidamente designada na origem. 3. Em tese, amolda-se a questão ao Tema 1.085, da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o qual são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar - não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 4. Nada obstante, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que a liberdade contratual não pode sobrepor-se ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial, do que se deflui a necessidade de realizar uma ponderação de forma casuística. Na hipótese, não há cabal demonstração de ofensa aos referidos princípios, sendo que o valor remanescente após os descontos referentes aos empréstimos consignados e de sua conta corrente evidencia, em um primeiro momento, que há a possibilidade de a agravante-autora manter a sua própria subsistência e de sua família. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1669679, 07360054220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 13/3/2023) Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente, no presente momento, não se afiguram verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Diante do exposto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Às agravadas para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 21 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator